Tribunal: TJDFT
Processo: 0755245-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. À SAÚDE. CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMARELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. ENUNCIADO 93 CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54608973). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte autora apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que a ausência de fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e às suas condições clínicas de saúde. Traz um panorama da jurisprudência das Turmas Recursais Dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de modo a demonstrar o alinhamento do entendimento hegemônico com as teses recursais apresentadas. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da sentença, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à autora consulta em reumatologia geral, no prazo de 15 (quinze) dias.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, possuindo diagnóstico de Outros Transtornos Articulares Não Classificados Em Outra Parte (CID M25), apresentando quadro de artralgia intensa nas mãos e tornozelos, associada a edema (4+/4+) em MMII e dificuldade para deambular, razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade reumatologia – geral, bem como que a paciente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 01/12/2022, com prioridade clínica constante como AMARELO – URGÊNCIA (ID 54608963).
9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 01/12/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 15 (quinze) dias úteis, da publicação deste acórdão.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMERELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, a qual fora indeferida (ID 52278948). Aduz que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência. Sustenta disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da obrigação. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. 4. Gratuidade de justiça já deferida à recorrente na decisão de ID 52278948. 5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 52386615. 6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, possuindo diagnóstico de dor articular (CID M25.5) e fibromialgia (CID M79.7), apresentando quadro de dor nas articulações dos membros inferiores e superiores e ombros, razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade reumatologia - geral, bem como que a paciente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 27/06/2022, com prioridade clínica constante como AMARELO - URGÊNCIA (ID's: 51731482 e 51731483). 9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 27/06/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias úteis, da publicação deste acórdão. 10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. 12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. 13. Beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1795792, 07426994220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie à recorrente a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.